Tribunal: TJMT
Processo: 1036855-07.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036855-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MARLON PAULO ROMEIRO VIEIRA - CPF: 691.365.301-82 (ADVOGADO), MARLON PAULO ROMEIRO VIEIRA - CPF: 691.365.301-82 (AGRAVANTE), IMOBILIARIA SANTA FE LIMITADA - CNPJ: 03.897.626/0001-30 (AGRAVADO), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO), ELOINDO PAES RODRIGUES - CPF: 106.698.921-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Possibilidade de processamento nos próprios autos. Desnecessidade de instauração em autos apartados. Princípios da celeridade e economia processual. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos de cumprimento de sentença de execução de honorários advocatícios, determinando a instauração em autos apartados.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se o incidente de desconsideração da personalidade jurídica pode ser processado nos próprios autos do processo principal ou se deve necessariamente ser instaurado em autos apartados, conforme determinado pelo juízo de origem.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a desconsideração da personalidade jurídica, por se tratar de incidente processual, pode ser deferida nos próprios autos, sendo desnecessária a instauração em autos apartados.

4. A tramitação do incidente nos próprios autos do processo principal atende aos princípios da celeridade e da economia processual, sem prejudicar o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo sócio, que será citado para manifestar-se sobre o pedido de desconsideração, nos termos do artigo 135 do CPC.

5. A instauração de incidente em autos apartados, no caso concreto, representa burocratização desnecessária do procedimento, contrariando o princípio da efetividade processual, especialmente considerando que se trata de execução de honorários advocatícios.

6. O processamento do incidente nos próprios autos não dispensa a observância do contraditório e da ampla defesa, devendo ser assegurada a citação do sócio para manifestar-se e produzir provas antes de qualquer decisão sobre a desconsideração da personalidade jurídica.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MARLON PAULO ROMEIRO VIEIRA contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da ação de “Cumprimento de Sentença” (Proc. no 1003601-15.2017.8.11.0003), ajuizada pela agravante contra IMOBILIARIA SANTA FE LIMITADA, indeferiu o pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos mesmos autos do cumprimento de sentença, por entender que deve o exequente instaurar incidente autônomo (cf. Id. no. 210873418 do processo de origem).

A agravante alega, em síntese, que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica pode ser processado nos próprios autos do processo principal, em consonância com jurisprudência do TJMT que privilegia a celeridade e a economia processual, sendo desnecessária a instauração de incidente em autos apartados (cf. Id. no 323512391).

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 329460859).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARLON PAULO ROMEIRO VIEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Rondonópolis que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos, determinando a instauração de incidente em autos apartados.

Alega o Agravante que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica pode ser processado nos próprios autos do processo principal, em consonância com jurisprudência do TJMT que privilegia a celeridade e a economia processual, sendo desnecessária a instauração de incidente em autos apartados.

Já a parte Agravada defende a manutenção da decisão recorrida, sustentando que é prerrogativa do magistrado de primeiro grau determinar a instauração do incidente em autos apartados para evitar tumulto processual e garantir o contraditório. Impugna, ainda, a concessão da gratuidade da justiça ao Agravante, argumentando que os documentos por ele próprio juntados demonstram capacidade financeira incompatível com o benefício.

Pois bem.

Quanto ao recolhimento do preparo recursal, considerando o regramento do artigo 82, §3o, do CPC, determino que seja dado ao final do processo.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

No caso em análise, verifica-se que o juízo de origem determinou que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica fosse formulado através de procedimento próprio.

Sucede que tal entendimento está em dissonância com a jurisprudência dominante, que admite a instauração e o processamento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos da ação principal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça recentemente firmou entendimento de que “tratando-se de incidente processual, a desconsideração da personalidade jurídica pode ser deferida nos próprios autos, sendo desnecessária a prévia citação dos sócios da pessoa jurídica cuja personalidade foi superada, caracterizando-se possível e suficiente a posterior apresentação de defesa, de forma diferida, para perfectibilizar o contraditório" (STJ - AgInt no AREsp n. 2.598.188/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 19/5/2025).

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTONOMA - DESNECESSIDADE - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - PRINCÍPIO DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL – EXTINÇÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a natureza de incidente processual ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica, afastando a necessidade de instauração em autos apartados, porquanto não inaugura uma nova ação autônoma, mas sim, incidentalmente, razão pela qual o processamento não ocorre em autos apartados. Assim, em observância aos princípios processuais da celeridade e da economia processual, bem como a jurisprudência majoritária, reputa-se como desnecessário o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em um processo autônomo/autos apartados, razão pela qual a decisão impugnada revela-se acertada.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1029761-76 .2023.8.11.0000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 08/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2024)

Ressalto que a tramitação do incidente nos próprios autos do processo principal, além de atender aos princípios da celeridade e da economia processual, não prejudica o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo sócio que será citado para manifestar-se sobre o pedido de desconsideração, nos termos do artigo 135 do CPC.

Ademais, a instauração de incidente em autos apartados, no caso concreto, representa burocratização desnecessária do procedimento, contrariando o princípio da efetividade processual, especialmente considerando que se trata de execução de honorários advocatícios, onde a celeridade na satisfação do crédito deve ser privilegiada.

Importante destacar que o processamento do incidente nos próprios autos não dispensa a observância do contraditório e da ampla defesa, devendo ser assegurada a citação do sócio para manifestar-se e produzir provas, nos termos do artigo 135 do CPC, antes de qualquer decisão sobre a desconsideração da personalidade jurídica.

Por fim, importante registrar que, conforme reconhecido na decisão agravada, o cumprimento de sentença já se encontra em fase avançada e, diante das reiteradas tentativas infrutíferas de constrição de bens da pessoa jurídica devedora, a desconsideração da personalidade jurídica revela-se medida necessária, senão a única alternativa para viabilizar a satisfação do crédito.

Ante todo exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO para reformar a decisão agravada, determinando o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos do processo principal, observado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do artigo 135 do CPC.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Advirto, desde já, que a interposição de recurso manifestamente protelatório contra esta decisão ensejará a aplicação de multa (artigos 80, VII, 81 e 1.026, §2, todos do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026